Tribunal: TJPA
Processo: 0762694-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0762694-11.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS

APELADO: L C IMOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0762694-11.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: L C IMOVEIS LTDA – ME

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0762694-11.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: L C IMOVEIS LTDA – ME

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Declaratória de Existência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de LC Imóveis Ltda.

Aduziu o autor, na peça inicial (ID 6616926), que
contratou a ré para auxiliar na compra de um imóvel e lhe foi exigido o valor de R$ 10.000,00, a título de sinal, para realização da intermediação da compra e venda. Informa que após meses de espera a demandada não cumpriu com o acordado e lhe fora informado que a vendedora do imóvel desistiu da realização do negócio.

Alega que depois de várias tentativas de recebimento do valor entregue anteriormente à requerida, foi firmado acordo no qual restou estabelecida a devolução do montante integral em 5 parcelas de R$ 2.000,00. Contudo, a empresa ré não cumpriu o acordado.

Requereu, ao final, a declaração de existência da dívida, a devolução do valor e a condenação em 20 salários mínimos pelos danos causados.

Devidamente citada, a ré não apresentou defesa.

Em decisão de ID 6616932, pg. 6, foi decretada a revelia da demandada.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6616933) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a existência da dívida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou, ainda, a condenação da ré à devolução do valor pago pelo autor e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Arbitrou honorários em R$ 800,00.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 6616934). Nas razões recursais, alega
que é devida a indenização por danos morais em razão do abalo sofrido pelo recorrente, visto que realizou o pagamento de R$ 10.000,00 e não teve o valor devolvido até o presente momento.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 6616934, pg. 7.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão ao apelante.

Em relação ao dano moral, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pela apelada ocasionou um grave abalo à vida do apelante, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela apelada justifique a reparação por dano moral, pois se trata de mero descumprimento contratual.

Como é cediço, ocorrendo o descumprimento contratual, caberia a parte prejudicada requerer a aplicação da cláusula penal em razão do descumprimento imotivado.

No caso em comento, as partes firmaram acordo para devolução dos valores pagos pelo apelante, porém, por convenção ou esquecimento, não estabeleceram cláusula penal no pacto juntado através do ID 6616930, pg. 2.

Assim, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação pelos danos supostamente sofridos, eis que, como já dito, caberia aplicação de multa caso existisse, ou, quando muito, de indenização por perdas e danos.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar. De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida. É certo que a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.

(TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82.2011.8.26.0564, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019)

Caberia ao recorrente comprovar o abalo sofrido em decorrência da conduta praticada pela apelada, contudo, não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano sofrido. De certo que a situação causou transtornos e aborrecimentos ao recorrente, o que é esperado em caso de inexecução contratual ou de descumprimento de acordo, porém a parte não teve sucesso em demonstrar, de forma clara e inequívoca, o alardeado abalo psicológico.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o recorrente deveria demonstrar de forma o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Desta forma, entendo correta a decisão do juízo singular que entendeu ser indevida a indenização por dano moral pleiteada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023